Tribunal: CARF
Processo: 10803.720064/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720064/2014-42
ACÓRDÃO
2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SERGIO MASSARU ABE
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUINTE COM ÚNICA FONTE DE
RENDIMENTOS - ATIVIDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DA RECEITA –
Pelas suas peculiaridades, os rendimentos da atividade rural gozam de
tributação mais favorecida, devendo, a princípio, ser comprovados por
nota fiscal de produtor. Entretanto, se o contribuinte somente declara
rendimentos provenientes da atividade rural e o Fisco não prova que a
omissão de rendimentos apurada tem origem em outra atividade, não
procede a pretensão de deslocar o rendimento apurado para a tributação
normal, sendo que nestes casos o valor a ser tributado deverá se limitar a
vinte por cento da omissão apurada.
VALORES DE SAQUES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE
PROVA.
Enunciado SÚMULA CARF no67
DEPÓSITO INFERIORES A R$12000,00. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. POSSIBILIDADE.
Aplicação SÚMULA CARF no 61.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
O negócio jurídico de mútuo pode ser comprovado por meio de registros
que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que
posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros
e/ou correção monetária.

Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) considerar comprovado o exercício da atividade rural,
com arbitramento da base de cálculo à razão de 20% sobre a receita bruta, deduzindo-se o
resultado da atividade rural declarado; (ii) excluir o lançamento da multa isolada pela falta de
pagamento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 08-34.838 - 1a
Turma da DRJ/FOR de 04 de fevereiro de 2016 que, por unanimidade, considerou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Inicialmente, esclareça-se que este Recurso foi objeto da RESOLUÇÃO CARF no
2102-003.772 de 05/10/2023, da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, que
determinou o seu apensamento ao processo, no 10803.720104/2012-94 para que fossem julgados
conjuntamente devido a conexão constatada
Relatório Fiscal (fls 3.296/3.343)
Em 02/09/2014 foi lavrado Auto de Infração relativo a IRPF Ano-Calendário 2009
pelas seguintes infrações:
a. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrentes do trabalho
sem vínculo empregatício, não oriundos da atividade rural, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, tendo em vista que o sujeito passivo não
comprovou a efetividade da exploração da atividade rural, suas receitas e suas
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
3
despesas, com base em documentação hábil e idônea, tais como, nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor, conhecimento de transporte e demais documentos fiscais reconhecidos
pelo Fisco, com fundamento nos arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, 2; VIII, X,
XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99. (Anexo 1 — Item 2; /tem 2 –
página 18/21)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou
seja, de excesso de aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, na proporção de 50,0% para o sujeito passivo
SERGIO MASSARU ABE e de 50,0% para seu cônjuge ROSELI MITSUI TOMIKAWA
ABE, com base nos arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e
845 do RIR/99. (Anexos 1 e 2; Itens 32/35 —páginas 18/39)
C. MULTAS APLICÁVEIS A PESSOA FÍSICA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO À TITULO DE CARNÊ LEÃO
Ao receber rendimentos de pessoa física o sujeito passivo ficou obrigado ao
pagamento mensal obrigatório do imposto (carnê leão) na forma do art. 8° da Lei
n° 7.713/88, que deixou de ser efetuado, incidindo a multa isolada de
50%(cinqüenta por cento) aplicada sobre o valor do Imposto mensal obrigatório
(carnê-leão) prevista no art. 44, § 1°, inciso III da Lei n° 9.430/96, com a nova
redação dada pelo art. 18 da MP n° 303/06 e art. 14 da MP 351/07, convertida na
Lei n°11.488/07, art. 14.
Importante destacar que foi constatado a aquisição de imóvel rural pela empresa
SMA Consultoria e Assistência Agropecuária Ltda, que tem como sócio o RECORRENTE, por valor
bem inferior à avaliação do mercado considerada pela fiscalização (ANEXO 8).
Impugnação (fls 3377/3438)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/10/2014, na qual
em síntese alega que:
(i) consoante o Laudo de Avaliação apresentado pela A VALOR é nulo em sua
motivação, processo produtivo e enquanto produto, ou, se não reconhecida sua
nulidade, é ERRÔNEO na medida em que não se compatibiliza com os valores de
mercado praticados em 2009 em transações paramétricas;
(ii) houve o lançamento do tributo por suposta subavaliação da terra nua contra o
sujeito passivo errado, tendo em vista que a aquisição do bem rural deu-se por
SMA Consultoria;
(iii) não houve acréscimo patrimonial a descoberto, dado que nem todas as
origens de recursos foram computadas pela r. Fiscalização quando da feitura do
Fluxo Financeiro, requerendo-se sejam todas consideradas para recalculo do Fluxo
nos termos em que requerido;
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
4
(iv) não houve omissão de rendimentos como pretende fazer crer a Fiscalização,
pois, o Impugnante obteve rendimentos de agosto a dezembro de 2009 mediante
a exploração da atividade rural e;
(v) não houve falta de recolhimento do imposto que deveria ser antecipado por
meio de carne Leão, pois não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física.
Independentemente do reconhecimento da inexistência de acréscimo patrimonial
a descoberto, requer-se que seja devidamente afastada tanto a multa qualificada,
quanto a divisão da cobrança na proporção de 50% do crédito tributário entre o
Contribuinte e sua esposa, devendo-se cobrar individualmente o crédito tributário
da pessoa física que revelar acréscimo sem suporte suficiente de origens, caso
realmente se configure tal hipótese individualmente no caso concreto.
Em 31/01/2015, o contribuinte apresentou nova impugnação complementar, sob o
fundamento de que a impugnação complementar e a nova documentação seriam necessárias para
formação na convicção no julgamento, na qual consta uma Certidão do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, atestando a falta de ART por parte do
Engenheiro Civil que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimonial considerada pela fiscalização.
Diligência DRJ (fls. 4348/4374)
Em 06/05/2015 a DRJ/FOR converteu o julgamento em diligência para a unidade de
origem adotasse as seguintes providências, como se segue:
1) seja solicitado um novo Laudo de Avaliação Patrimonial, hajam vista os
argumentos de nulidade trazidos na impugnação relacionados ao Laudo de
Avaliação Patrimonial da empresa AVALOR, encomendado pela Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil em São Paulo, 8a Região Fiscal (ESCOR –
Escritório de Corregedoria/8aRF), que determina o valor de mercado, para o ano-
calendário de 2009, da terra nua da Granja Abe, no valor de R$ 5.900.000,00, e a
apresentação do Laudo de Avaliação Patrimonial, encomendado pela empresa
SMA Consultoria Agropecuária Ltda, que determina um valor de mercado, para o
ano-calendário de 2009, da terra nua da Granja Abe, no valor de R$ 56.234,25;
3) elaborado o novo Laudo de Avaliação, intimar o contribuinte, Sérgio Massaru
Abe, na situação de representante da empresa SMA Consultoria Agropecuária
Ltda, para que possa tomar conhecimento, e, se for ocaso, apresentar nova
contestação;
4) examinar os argumentos apresentados na impugnação de erro no
preenchimento da Planilha de Variação Patrimonial a Descoberto, notadamente, o
item VII da impugnação e os seguintes subitens:
4.1) LINHA 1.1.B DO FLUXO: ELIO TAKASHI YAMAUCHI DO AI, EQUIVALENTE
À RESPOSTA CA. E 9.D. DA RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL (PÁGS 15 E 16
DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE);
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
5
4.2) LINHAS 2. E 19.1. DO FLUXO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA E DISPÊNDIOS DA GRANJA ABE;
4.3) LINHAS 4. e 11. DO FLUXO - SALDOS CREDORES BANCÁRIOS INICIAIS E
FINAIS ERRADOS;
4.4) LINHAS 9E DO FLUXO - EMPRÉSTIMO DE TOMIE ABE NÃO
RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO
4.5) LINHAS 9.A E 9.B. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO
DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE VALOR MENOR QUE R$
12.000,00 LIMITADOS A R$ 80.000,00 ANUAIS
4.6) LINHA 9.C. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO DOS
SAQUES COMO ORIGENS;
4.7)
LINHA
13.2.A.
DO
FLUXO
RECONSTRUÍDO.
ESTORNO
DA
TRANSFERÊNCIA DE R$ 31.000,00 COMO APLICAÇÃO, DADO QUE O VALOR
DECORRE DA ATIVIDADE RURAL;
4.8) LINHA 14.1 DO FLUXO RECONSTRUÍDO - FOI “ESTORNADA” A
AQUISIÇÃO DA GRANJA, DADO QUE A GRANJA NÃO FOI ADQUIRIDA POR
SERGIO, TAMPOUCO PELO VALOR DE R$ 6.165.000,00 OU DE R$
5.900.000,00;
4.9) LINHA 9.A. DO FLUXO RECONSTRUÍDO - DO SALDO CREDOR DO ANO
ANTERIOR;
4.10) LINHA 8. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DE ROSELI M. T. ABE;
4.11) LINHA 8. DO CÔMPUTO DO SALDO POSITIVO DO ANO - CALENDÁRIO
ANTERIOR.
Informação fiscal (4464/4501)
Em 08/10/2015 a DIFIS 8a RF respondeu o pedido de diligência com as seguintes
conclusões:
1. LINHA 1.1.B DO FLUXO: ELIO TAKASHI YAMAUCHI DO AI, EQUIVALENTE À
RESPOSTA CA. E 9.D. DA RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL (PÁGS 15 E 16 DA
RESPOSTA DO CONTRIBUINTE): A alegação do contribuinte, mencionada às
fls. 3418/3419, é procedente. O montante de R$ 552,00 foi identificado no
extrato bancário, assim como os demais depósitos, resultando no
rendimento líquido total de R$ 6.398,42. O fluxo atualizado coincide com o
fluxo apresentado pelo Sr. Contribuinte na impugnação.
2. LINHAS 2. E 19.1. DO FLUXO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA E DISPÊNDIOS DA GRANJA ABE: A ausência do Livro Caixa do
período de agosto a dezembro/2009; a não apresentação do talonário de
notas fiscais do produtor rural, a falta de comprovação das despesas de
custeio; a despeito de apresentar cópias dos pedidos de venda; relação de
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
6
cheques dos supostos clientes; folha de salários etc; não substituem os
documentos previstos na legislação vigente. Portanto, o produtor rural não
comprovou que os cheques recebidos e depositados no Banco Bradesco,
efetivamente decorreram da exploração da atividade rural, da Granja,
merecendo assim tratamento diferenciado, dado aos rendimentos da
atividade rural; não cabendo, portanto, neste caso, a aplicação de
arbitramento em 20,0% das receitas. Foi mantida como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, não oriundos da atividade rural, o
montante recebido pelo Sr. Contribuinte, em 2009, no total de R$
806.146,40. Da mesma forma, em face da ausência de comprovação da
efetividade da atividade rural, os valores debitados na conta bancária do
Banco Bradesco, em Paraguaçu Paulista/SP, em 2009, no total de R$
548.456,50;
3. LINHAS 4. E 11. DO FLUXO – SALDOS CREDORES BANCÁRIOS INICIAIS E
FINAIS ERRADOS: Em relação aos saldos do Banco do Brasil, a alegação do Sr.
Contribuinte procede. O saldo credor inicial do mês de maio/2009 foi
corrigido, conforme informação do contribuinte (de R$ 3.496,58 para R$
8.352,47) e confirmado no extrato bancário do Banco do Brasil. O saldo
credor final do mês de julho/2009 e, portanto, saldo credor inicial do mês de
agosto/2009, constantes do Termo de Verificação de Infração, também
foram corrigidos (de R$ 5.027,91 para R$ 8.343,38);
4. LINHAS 9E DO FLUXO – EMPRÉSTIMO DE TOMIE ABE NÃO RECONHECIDO
PELA FISCALIZAÇÃO: A declaração, assinada pela Sra. Tomie Abe, em
10/04/2014, informando que emprestou R$ 5.000,00, em dinheiro, no dia
25/03/2009 (declaração assinada cerca de cinco anos depois da ocorrência
do empréstimo), para o Sr. Contribuinte, com firma reconhecida em
10/04/2014; e a solicitação de TED C, remetendo a importância de R$
5.000,00 em 19/03/2013 (fl. 3951), por si só, não comprovam cabalmente
que ocorreu o empréstimo em 2009, principalmente pela ausência do
empréstimo declarado nas respectivas DIRPF do AC 2009, do Sr.
Contribuinte e da Sra. Tomie Abe;
5. LINHAS 9.A E 9.B. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE VALOR MENOR QUE R$ 12.000 00
(LINHA 8. DO CÔMPUTO DO SALDO POSITIVO DO ANO – CALENDÁRIO
ANTERIOR): Linha 9.B (f1.3955) — R$ 54.950,00 – Os valores extraídos dos
extratos bancários, cujo total ascende a R$ 54.950,00, são oriundos de
depósitos em dinheiro, na conta bancária do Sr. Contribuinte, Banco Itaú,
Agência n° 430, CC n° 40930-0. Estes depósitos, em CEI dinheiro,
individualmente inferiores a R$ 12.000,00, e cuja soma anual foi inferior a
R$ 80.000,00, não constaram na declaração de imposto de renda como
rendimentos tributáveis e não se relacionam com recebimento de aluguéis
declarados, ou outros rendimentos declarados, e portanto, não foram
considerados para efeito de apropriação como Origens, no Fluxo Financeiro
Mensal; LINHA 9.C (FL.3955) — R$ 19.420,54: Os valores extraídos dos
extratos bancários, cujo total ascende a R$ 19.419,52, são oriundos de
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
7
depósitos em cheque, na conta bancária de titularidade do Sr. Contribuinte
e do seu cônjuge, Banco do Brasil, Agência n° 2847-9, CC n° 24.933-5. Estes
depósitos, individualmente inferiores a R$ 12.000,00, e cuja soma anual
também foi inferior a R$ 80.000,00 (somando-se o valor da LINHA 9.b),
também não foram declarados na DIRPF como rendimentos tributáveis pelo
Sr. Contribuinte, ou outros rendimentos, e portanto, também não foram
considerados como Origens, na planilha do Fluxo Financeiro Mensal; Em
relação ao rendimento de aluguel recebido da Hotelaria Accor Brasil S/A,
CNPJ 09.967.852/0001-27, procede a alegação do contribuinte, já
manifestada anteriormente. Este rendimento de aluguel foi informado como
rendimento tributável recebido de pessoa jurídica na declaração de
impostos de renda, do ano-calendário 2009, no montante de R$ 3.810,00.
6. LINHA 9.C. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO DOS SAQUES
COMO ORIGENS: os saques perfazendo o total de R$ 7.079,54, não foram
apropriados como origens. No presente caso, os referidos saques, também
não foram apropriados como dispêndio, pois não se comprovou o consumo,
a destinação final.
7. LINHA 13.2.A. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. ESTORNO DA TRANSFERÊNCIA DE
R$ 31.000,00 COMO APLICAÇÃO, DADO QUE O VALOR DECORRE DA
ATIVIDADE RURAL: em face da ausência de comprovação da efetividade da
atividade da rural, os valores debitados na conta bancária do Banco
Bradesco, em Paraguaçu Paulista/SP, foram apropriados em aplicação, no
fluxo financeiro do Sr. Contribuinte. A importância de R$ 31.000,00,
debitada no Banco Bradesco, em outubro/2011 (Aplicações) foi compensada
com o mesmo valor lançado em Origens, por tratar de transferência de
mesma titularidade.
8. LINHA 14.1 DO FLUXO RECONSTRUÍDO – FOI “ESTORNADA” A AQUISIÇÃO DA
GRANJA, DADO QUE A GRANJA NÃO FOI ADQUIRIDA POR SERGIO,
TAMPOUCO PELO VALOR DE R$ 6.165.000,00 OU DE R$ 5.900.000,00: No
valor avaliado de mercado para venda, em 2009, do imóvel rural constituído
da terra nua e benfeitorias, no total de R$ 244.000,00 (novo laudo juntado
fls. 4403/4463), foram adicionados outros componentes da venda, cujos
valores foram extraídos do Instrumento Particular de Venda e de Compra do
Imóvel Rural e Outras Avencas, tais como, caixa d’água, máquinas e lotes de
aves, no total de R$ 87.000,00; e complementado pelo valor dos veículos de
R$ 43.000,00, obtendo o valor total da transação, de R$ 409.000,00,
realizada em julho/2009;
9. LINHA 9.A. DO FLUXO RECONSTRUÍDO – DO SALDO CREDOR DO ANO
ANTERIOR: O Sr. Contribuinte consignou na planilha reconstruída do Fluxo
Financeiro a importância de R$ 83.746,35. Não apresentou elementos
comprobatórios da origem deste montante, que denominou Saldo
Disponível
do
Ano
Anterior
(dezembro/2008).
Não
apresentou
documentação hábil e idônea da comprovação deste saldo anterior. Não
informou na declaração do ano-calendário 2008. Em face das razões
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
8
expostas acima, a Fiscalização não recepcionou o saldo alegado em
dezembro/2008, na planilha do Fluxo Financeiro, no mês de janeiro/2009;
10. LINHA 8. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE
ROSELI M. T. ABE: Tem razão o Sr. Contribuinte. No item 8.6.3 —
Transferência bancária recebida de Eliza M Abe, do Anexo 2 — Fluxo
Financeiro Mensal — Ano-calendário 2009, à fl. 1695, deverá ser inserido o
valor de R$ 390,00, em abril/2009, que foi emprestado à Roseli Mitsui
Tomikawa Abe, e que foi creditado, em 24/04/2009, na conta bancária
mantida em conjunto, de titularidade de seu cônjuge (Banco do Brasil,
Agência 2847-9, Conta corrente n° 24.933-5). No Fluxo Financeiro
reconstruído, fl. 3959, no item 8.7.2, o Sr. Contribuinte inseriu o valor de R$
5.000,00, alegando que esta quantia foi objeto de empréstimo, nos termos
do comprovante apresentado à fl. 3100. A alegação continua não sendo
acolhida pela Fiscalização, pois se trata de empréstimo em dinheiro, cuja
declaração apresentada por Kelly Tieko Tomikawa, foi emitida em
09/04/2014, de suposto empréstimo ocorrido 5 anos atrás. A assinatura do
declarante foi reconhecida em cartório no dia 10/04/2014. Os saques
perfazendo o total de R$ 20.310,00, alocados na linha 8.8.2 — Saques, do
Fluxo Financeiro reconstruído, à fl. 3959, não foram apropriados como
origens por não restar comprovado o efetivo vínculo a uma despesa, a uma
destinação ou aplicação ou consumo;
Manifestação do contribuinte (fls. 4558/4578)
Em 12/11/2016 o CONTRIBUINTE apresenta manifestação relativa a diligência
realizada, na qual:
1. Afirma que os valores de benfeitorias não constavam no laudo anulado e
não devem constar no atual e a propriedade não foi adquirida pelo
CONTRIBUINTE e sim pela empresa SMA Consultoria;
2. Contesta a reclassificação dos rendimentos oriundos da atividade rural,
mesmo tendo sido reconhecida a existência da propriedade rural desde
2009, tal reclassificação desconsidera o princípio da verdade material;
3. Aponta incoerência na informação fiscal, pois esta considera procedente a
alegação do contribuinte, mas manteve o valor de R$697,50 no mês de
novembro ao invés dos R$1.249,50 corretos;
4. Demonstra a existência de erros ao considerar saldos credores iniciais e
finais;
5. Esclarece que o empréstimo de TOMIE ABE não foi lançado na DIRPF em
obediência ao prescrito no Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual em Formulário Ano Calendário 2009 — IRPF 2010 (Doc. 04),
que é textual, ao determinar que não se inclua como dívida os valores
emprestados de monta igual ou inferior a R$ 5.000,00;
6. Reitera que os depósitos bancários de valores individuais iguais ou menores
que R$ 12.000,00, e inferiores ao total anual de R$ 80.000,00 sejam
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
9
apropriados como Origens de Recursos, na planilha do Fluxo Financeiro
Mensal.
7. Alega que a Fiscalização não demonstrou quais seriam as categorias que
deveriam ser inseridos os saques que foram desconsiderados como origens;
8. Reitera que a transferência de R$ 31.000,00 decorre de atividade rural;
9. Aponta que não foram considerados os saldos finais de um exercício como
saldo anterior do seguinte;
Acórdão (fls.4669/4754)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE RURAL. RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO
E DE INVESTIMENTOS. OMISSÃO DE RECEITAS RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL.
Por se tratar de tributação benéfica, para efeito de tributação dos rendimentos da
atividade rural exige-se, por determinação legal, a comprovação da atividade
rural, da receita bruta e das despesas de custeio ou de investimentos. A receita
bruta da atividade rural e as despesas de custeio ou de investimentos deverão de
ser demonstradas em Livro Caixa, devidamente, acompanhado com nota fiscal do
produtor rural e documentos fiscais relacionados à despesa de custeio ou de
investimentos.
Exige-se que a receita bruta da atividade rural discriminada na Declaração de
Ajuste Anual seja decorrente da atividade rural, desenvolvida pelo contribuinte,
na situação de produtor rural, devidamente comprovada por documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais. Insuficiente, para efeito da tributação
dos rendimentos, a comprovação, apenas, do exercício da atividade rural, na
situação de produtor rural, proprietário de imóvel rural ou arrendatário.
Exige-se, igualmente, que a receita bruta e as despesas de custeio e os
investimentos estejam, devidamente, escrituradas em Livro Caixa, na forma
prevista na legislação tributária.
Não se comprovando a receita bruta da atividade rural, com os documentos
exigidos por lei, a tributação há de se dá pela tributação normal aplicável aos
rendimentos percebidos por pessoas físicas, mesmo na comprovação do exercício
da atividade rural, na situação de arrendatário.
Exige-se, igualmente, que as despesas de custeio e de investimentos estejam
vinculadas à receita bruta da atividade rural. A comprovação da destinação dos
cheques compensados e dos débitos em conta corrente bancária, para
pagamentos de faturadas relacionadas a compras de produtos de uso na atividade
rural demonstram o exercício da atividade rural, mas, pela falta de apresentação
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
10
do Livro Caixa e dos documentos fiscais da receita bruta, são insuficientes para
comprovarem que a receita bruta decorreu da atividade rural.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Ocorrendo omissão de rendimentos percebidos de pessoas físicas, não havendo o
recolhimento mensal, carnê-leão, no Auto de Infração, deve ser exigida a multa
isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste anual.
Constatou-se auferimento de rendimentos percebidos de pessoas físicas,
classificados indevidamente como receita bruta da atividade rural, cabível o
lançamento da multa isolada
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO DA AQUISIÇÃO PARA
O SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. VALOR DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA.
Na operação de compra e venda de um imóvel entre pessoa física, na posição de
alienante, e pessoa jurídica, na posição de adquirente, lastreada em atos jurídicos,
devidamente, registrados em cartório, a imputação pela aquisição do bem para a
pessoa física do sócio da pessoa jurídica somente é admissível quando
fundamentada na movimentação financeira e que a movimentação financeira
tenha se dado entre o patrimônio da pessoa física do sócio, como adquirente, e o
patrimônio da pessoa física, alienante, e a movimentação financeira esteja
devidamente relacionada à operação de compra e venda.
Na operação de alienação, com ganho de capital, o valor de alienação é o preço
efetivo da operação. Nas operações expressas em dinheiro, entende-se por preço
efetivo da operação o constante do Contrato de Compra e Venda e da respectiva
Escritura Pública, devidamente, registrada no cartório de registro de imóveis.
Havendo indícios de que o valor da operação foi em valor superior ao constante
do Contrato de Compra e Venda e da respectiva Escritura Pública, tomar-se-á
como valor de alienação o valor efetivamente transacionado, representado pela
transferência financeira entre o patrimônio do adquirente e do alienante,
comprovadamente relacionado à operação de compra e venda.
Laudo de Avaliação pode ser tomado como indício do fato de que o valor da
operação deu-se em valor superior ao valor consignado nos atos jurídicos.
Laudo de avaliação patrimonial elaborado por particular determinando o valor de
mercado da terra nua, por si só, não pode ser tomado para arbitramento do valor
de alienação, notadamente, na existência de dois outros laudos demonstrando
valor bem inferior e compatível com o valor da operação, devidamente
respaldada com atos jurídicos registrados em cartório de registro de imóveis.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CRÉDITOS E DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. DÉBITOS
EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
11
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida
em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos
sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada,
consideram-se os rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente
realizados no mês e devidamente comprovadas.
Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação financeira constante das
contas correntes bancárias, relativamente aos créditos e débitos para os quais se
comprou a origem ou a destinação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não se verificando que a infração foi cometida com evidente intuito de fraude,
nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, inadmissível a
exigência de Multa de Ofício Qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II
do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Concluiu o Julgamento da 2a instância pela manutenção da infração de omissão de
rendimentos percebidos de pessoas físicas sujeito à Multa de Ofício no percentual de 75% e da
Multa de Ofício Isolada apurada pelo percentual de 50% sobre o carnê-leão não recolhido.
Em função do crédito exonerado foi encaminhado RECURSO DE OFÍCIO
Recurso Voluntário (fls.4765/4793)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2016 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Que houve comprovação da receita bruta da atividade rural;
2.
Que é ilegal a reclassificação da receita bruta da atividade rural para
rendimentos recebidos de pessoas físicas;
3.
Inaplicabilidade da multa isolada em concomitância com a multa de ofício e
a sua improcedência;
4.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS como se demonstra:
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
12
a. A.1. A devida e necessária exclusão dos saldos credores —
demonstrativo de fl.3.950 — receitas oriundas de atividade rural
b. A.2. O indevido estorno da transferência de R$ 31.000,00 das aplicações
e manutenção na origem
c. A.3. A apropriação dos dispêndios da Granja Abe sem a respectiva
apropriação da Receita Bruta da Atividade Rural como origem
d. B.1. A apropriação do empréstimo em dinheiro de RS 5.000,00, por Kelly
Tieko Tomikawa, como origem;
e. B.2. A apropriação do empréstimo em dinheiro de R$ 5.000,00, por
Tomie Abe, como origem;
f. B.3. A apropriação dos saques feitos por Roseli M. T. Abe, no valor total
de R$ 20.310,00, como origem e a aplicação da Súmula 67, do CARF.
g. B.4. A ilegal presunção de consumo dos saldos credores dos anos
anteriores e sua devida apropriação como origem;
5.
INSUBSISTÊNCIA DAS CONCLUSÕES DA DECISÃO RECORRIDA E DA REVISÃO
DO AUTO DE INFRAÇÃO (fl. 4792)
a. Receita da Atividade rural foi DUPLICADA pela Autoridade Julgadora;
b. Revogação da multa isolada no valor de R$ 109.146,53,
Finaliza, pedindo o cancelamento total da autuação.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Quanto ao CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO, não deve ser RECONHECIDO,
por força da alteração do valor de alçada positivado pela PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE
2023 que limita tal RECURSO apenas para exonerações que superem R$15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Mérito
Para o correto deslinde do julgamento atém-se aos seguintes pontos:
Comprovação do exercício da atividade rural e suas respectivas receitas e o
consequente arbitramento em 20% da RECEITA:
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
13
Dos autos extrai-se que o cerne da autuação teve por fundamento a reclassificação
da receita bruta da atividade rural para rendimentos percebidos de pessoas físicas sem vínculo
empregatícios por falta de apresentação do Livro Caixa da Atividade Rural e de outros documentos
fiscais comprobatórios.
No voto do Acórdão recorrido consta:
Examinando-se todo procedimento fiscal, notadamente os fatos constantes do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, fls. 2031/2150 (Anexo 7),
examinando-se os documentos juntados à impugnação, pode-se, de fato,
constatar que o senhor contribuinte exerceu atividade rural, explorando a Granja
Abe, na extração de ovos de galinha, e na situação de produtor rural e
arrendatário da empresa SMA - Consultoria e Assistência Agropecuária Ltda.
Pode-se, ainda, se constatar que os débitos relativos à compensação dos cheques
de emissão do senhor contribuinte na conta corrente no 37.639-6, Agência no
0404 do Banco Bradesco, estão correlacionados à compra de produtos,
usualmente, utilizados na atividade de exploração de ovos de galinha, em granja,
tais como: compra de vacinas, compra de metionina, pagamento do
arrendamento, folha de pagamento da granja, compra de milho, exame médico,
compra de farelo de soja, frete de transporte, compra de vitaminas, compra de
vermífugo, compra de trigo, compra de combustíveis, etc.
(..)
Apesar de todos esses fatos e documentos, demonstrando que o senhor
contribuinte exerceu a atividade rural para os meses de agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2009, não se deve acatar
que os valores discriminados na Declaração de Ajuste Anual como provenientes
da receita bruta da atividade rural tenham sido de fato provenientes da atividade
rural, uma vez que não foi apresentado nenhum documento de emissão do fisco
estadual que correspondesse à nota de entrega e ao cheque emitido pelo cliente
na prestação de contas. Como já bastante ressaltado todos os documentos
apresentados pelo senhor contribuinte como prova da Receita Bruta da Atividade
Rural foram emitidos pelo próprio senhor contribuinte, como representante da
Granja Abe.
(..)
Os documentos apresentados não comprovam suficientemente que os depósitos
bancários estejam correlacionados à venda de ovos galinha produzidos pela
Granja Abe. As notas de pedido emitidas em nome de Luis Carlos Pavão, as notas
de pedido emitidas em nome de Lauremar Pavão Gomes de Penna, os recibos
emitidos em nome de Luis Carlos Pavão e os recibos emitidos em nome de
Lauremar Pavão Gomes de Penna são documentos emitidos pelo próprio senhor
contribuinte, na situação de explorador da Granja Abe.
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
14
Os romaneios, as notas de pedidos, os recibos, o contrato de arrendamento feito
com a empresa SMA para exploração da Granja Abe, não provam suficientemente
que os depósitos bancários feitos em cheques decorreram da comercialização dos
ovos de galinha, apesar do fato de se ter demonstrado que o senhor contribuinte,
o senhor Lauremar Pavão Gomes de Penna e Luis Carlos Pavão exerciam atividade
rural.
Remanesce a infração de omissão de rendimentos percebidos de pessoas físicas
por trabalho sem vínculo empregatício, apesar do fato de ter ficado fartamente
demonstrado que o senhor contribuinte exercia a atividade rural, na exploração
da Granja Abe, como demonstram, por exemplo, os documentos relacionados aos
pagamentos das despesas com a Granja Abe.
Finalmente, tem-se como correto o procedimento do autor do procedimento de
fiscalização em ter utilizado como aplicação no Fluxo Financeiro Mensal os
débitos correspondentes a compensação de cheques, transferências bancárias e
pagamento de boleto, que foram correlacionados à compra de produtos de
utilização na Granja Abe, pagamento de folha de salários e dos encargos sociais
dos funcionários da Granja Abe, pagamento do arrendamento para a empresa
SMA, etc.
Da leitura dos trechos supratranscritos, verifica-se que o exercício da atividade rural
pelo contribuinte resta comprovada, não havendo questionamento quanto a este fato. A questão
que se coloca é que, se a ausência de livro caixa e de documentos fiscais comprobatórios das
operações rurais seriam suficientes para considerar tais rendimentos como sendo oriundos de
outra atividade econômica, sendo que no caso a fiscalização presumiu se tratar de RENDIMENTOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
À luz do entendimento deste julgador, tal conclusão não deve prevalecer, pois não
há previsão legal que autorize esta presunção, e a fiscalização não logrou êxito em comprovar que
o contribuinte exercesse qualquer outra atividade econômica ou profissional, além da rural, pois o
fisco não pode simplesmente reclassificar os rendimentos da atividade rural informados na
declaração de ajuste para percebidos de pessoa física, submetendo-os à tabela progressiva, sem
ter prova cabal da materialidade e autoria da infração referente à omissão de rendimentos
recebidos destas pessoas.
Portanto, torna-se forçoso reconhecer que todas as receitas questionadas sejam
originárias da única atividade econômica exercida pelo contribuinte, ou seja, a atividade rural, em
decorrência, o IRPF suplementar, caso haja, deve ser arbitrado na alíquota de 20% nos termos, da
Lei no 9.250, de 1995. Confira-se jurisprudência deste Conselho sobre o tema:
Numero do processo: 10215.000190/99-34
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2003
Data da publicação: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2003
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
15
Ementa: IRPF ATIVIDADE RURAL RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS - A
comprovação pelo sujeito passivo do exercício da atividade rural, ainda que por
meio de elementos indiciários, transfere para o Fisco o dever de produzir contra-
prova, com vistas a dar sustentação à pretendida reclassificação dos
rendimentos, como se de pessoas físicas tivessem sido recebidos. Recurso
provido.
Numero da decisão: 102-46.100
Numero do processo: 13555.000232/2006-37
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 16 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IRPF RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL — O lançamento relativo a
omissão decorrentes de rendimentos da atividade rural fica limitado a 20% da
receita relativa a tal atividade. OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DEPÓSITOS SEM
ORIGEM COMPROVADA - CONTRIBUINTE COM ÚNICA FONTE DE RENDIMENTOS -
ATIVIDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DA RECEITA - Pelas suas peculiaridades, os
rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida, devendo,
a principio, ser comprovados por nota fiscal de produtor. Entretanto, se o
contribuinte somente declara rendimentos provenientes da atividade rural e o
Fisco não prova que a omissão de rendimentos apurada tem origem em outra
atividade, não procede a pretensão de deslocar o rendimento apurado para a
tributação normal, sendo que nestes casos o valor a ser tributado deverá se
limitar a vinte por cento da omissão apurada. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 2202-000.564
Numero do processo: 13411.720001/2009-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 13 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon Sep 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006 (..)
ATIVIDADE RURAL - ESCRITURAÇÃO EXIGIDA - LIVRO CAIXA - ARBITRAMENTO
20%. Deve o contribuinte escriturar em Livro Caixa o resultado de sua atividade
rural, sob pena de arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita
bruta do ano-calendário, conforme art. 60 do RIR/99. Assim, se o contribuinte
for intimado a apresentar o Livro Caixa, e não cumprir a exigência, é cabível o
arbitramento realizado com base no parágrafo 2o do artigo 18, da Lei no 9.250,
de 1995. TAXA SELIC - SÚMULA CARF No 04. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720064/2014-42
16
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. Recurso voluntário não provido.
Numero da decisão: 2202-002.746
(In)Aplicabilidade da Multa isolada e da sua concomitância com a multa de ofício;
Não cabe A MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO, uma vez
que ao reconhecer as receitas reclassificadas como provenientes da atividade rural, o contribuinte
não está obrigado a este recolhimento, pois a legislação do Imposto de Renda trata a atividade
rural com regime próprio de apuração, previsto nos arts. 59 a 67 do Regulamento do IR (RIR/2018)
e no art. 25 da Lei no 8.023/1990.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:
(i)
considerar comprovado o exercício da atividade rural, com arbitramento da
base de cálculo à razão de 20% sobre a receita bruta, deduzindo-se o
resultado da atividade rural declarado;
(ii)
(ii) excluir o lançamento da multa isolada pela falta de pagamento do carnê-
leão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 5237
DF CARF MF
Original